Tribunal: TJPA
Processo: 0802332-13.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6094 - Benefícios em Espécie
Data de julgamento: 2021-10-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802332-13.2018.8.14.0000

AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

AGRAVADO: RAIMUNDO REBELO E CUNHA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONCESSÃO, REESTABELECIMENTO, TRANSFORMAÇÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO POR INCAPACIDADE COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO DOENÇA. REQUISITOS PRESENTES PARA A CONCESSÃO DO PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. DOCUMENTOS RELEVANTES. PERÍCIA JUDICIAL DETERMINADA PELO JUÍZO DE PRIMEIRO AINDA NÃO REALIZADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Os documentos juntados aos autos originários demonstram que o agravante já teve concedido em seu favor benefício previdenciário no período de 09/08/2011 a 07/04/2014, conforme documento de ID Num. 509670 – fls.33.

2. Ademais
,
fundamental ressaltar que o Centro de Perícias Científicas Renato Chaves emitiu,
em momento posterior à decisão concessiva do efeito suspensivo por mim proferida
, o laudo pericial de nº
2018.04.001233-TRA
,
que conclui pela incapacidade permanente para o trabalho, sendo portador o agravado de enfermidade incurável e deformidade permanente. (grifo nosso)

3. De outra ponta, por se tratar o auxílio-doença de benefício substitutivo do salário, possuindo natureza jurídica nitidamente alimentar, comprovado está o perigo de dano a ser suportado pela parte autora/agravante, caso não seja concedida a tutela antecipada.

4. Por isso, ao menos nesse momento processual, enquanto não realizada a perícia determinada pelo Juízo de origem, entendo demonstrada a probabilidade do direito a sustentar o restabelecimento do benefício previdenciário.

5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Diracy Nunes Alves (Membro).

Belém, 13 de outubro de 2021.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto em face de decisão que, em ação acidentária, deferiu pedido de antecipação dos efeitos da tutela para se restabelecer benefício de auxílio-doença sob pena de multa diária de R$500,00 em caso de atraso.

Sustenta o agravante que não estão preenchidos os requisitos para concessão do benefício auxílio doença, especificamente, que não há perícia médica nem qualquer outro documento que ateste a incapacidade do autor para a sua atividade habitual, não servindo para os fins pretendidos o documento de fl.42 que faz referência a “lesão incapacitante irreversível” que, caso confirmada em perícia médica, justificaria a concessão de auxílio acidente e não em auxílio doença.

Alega que não há risco ao resultado útil do processo ou perigo de dano a parte agravada uma vez que a parte recorrida se encontra amparada pelo INSS recebendo o benefício de auxílio acidente. Pede a concessão do efeito suspensivo e a reforma da decisão.

Esta relatora, em decisão de Id 524892 – fls. 1/2, concedeu o efeito suspensivo pleiteado pelo agravante, assim como sugeriu ao juízo de primeiro grau que ultimasse as providências necessárias à adoção das normas estabelecidas no Provimento Conjunto 10/2016, que dispõe sobre a fixação de honorários de perito e o pagamento pela prestação de serviços por perito, tradutor e intérprete em processos sob assistência judiciária, no âmbito da Justiça Estadual em 1º e 2º Graus.

O agravado apresentou contrarrazões (Id 675271 – fls. 1/8), informando: 1) que juntou aos autos atestados contemporâneos à perícia administrativa e que demonstram a incapacidade; 2) a realização de exame de corpo de delito realizado após o acidente, que relata a debilidade permanente do membro superior esquerdo, que resulta em incapacidade para o trabalho, eis que a enfermidade é incurável e a deformidade é permanente; e 3) que se encontra em situação de penúria , considerando que o retorno às atividades de lavrador exige a prática de esforços físicos intensos e eminentemente braçais , incompatível com o quadro clínico em que se encontra. Ao final, requer o desprovimento do recurso.

Às fls. 1 do Id 675273, junta Laudo emitido pelo Centro de Perícias Científicas Renato Chaves, assinado pelo médico legista Francisco de Paula de Souza Loureiro em
25 de maio de 2018
.

Embora instado, o Ministério Público deixou de emitir parecer, ante a falta de interesse público primário e relevância social que justifiquem a intervenção do
parquet.

Informações prestadas relatam que o Magistrado de origem deliberou pela nomeação de perito médico particular para a realização de exame pericial (Id 3533358 – fls. 2/3.

É o Relatório que submeto a julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Tempestivo e adequado, conheço do recurso.

Dos autos se extrai que
o autor sempre desenvolveu atividade rurícola, em especial, pesqueira, alternando as funções de lavrador e pescador artesanal. Aduz que em meados de 2011, no desempenho das atividades laborais, sofreu acidente na embarcação, passando a sofrer
dor lombar crônica, CID M54.5. Essa patologia impede que o autor exerça qualquer atividade, até mesmo as que exijam o mínimo de esforço físico.

Relata que em razão de suas enfermidades, requereu junto à agência do INSS auxílio doença, sendo-lhe reconhecido o direito ao recebimento do referido benefício previdenciário em razão da constatação da sua incapacidade laborativa. Porém, informa que em 07/04/2014 teve seu benefício indeferido sob justificativa de não ter sido constatada a incapacidade para trabalho ou atividade habitual do autor.

Requer a antecipação dos efeitos da tutela de urgência, com concessão liminar para restabelecimento do benefício de auxílio-doença (art. 300, CPC), com pagamento dos salários, sob pena de multa diária a ser arbitrada pelos fatos e fundamentos expostos.

Além disso, caso seja constatado, por meio do laudo pericial, a condição de invalidez (incapacidade insuscetível de reabilitação para o exercício de qualquer atividade), requer a confirmação da concessão da tutela provisória de urgência, determinando-se ao INSS que inicie imediatamente o pagamento das prestações do benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez, com fulcro no artigo77 do Decreto n.º 3.048/1999 c/c arts. 62 e 101 da Lei n.º 8.213/1991, alternativamente, conceder a aposentadoria por invalidez.

Ao final, seja julgado o pedido
totalmente procedente

e, assim, determinado que o INSS conceda o benefício auxílio doença ao Requerente, visto que preenchidos todos os requisitos legais.

No presente caso, na linha do entendimento adotado quando da análise do pedido liminar, entendo que o presente recurso deve ser improvido, ao passo que verifico a probabilidade do direito, bem como perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC/2015.

Assim dispõe o art. 59 da Lei nº. 8.213/91:

“
Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.
”

Os documentos juntados aos autos originários demonstram que o agravante já teve concedido em seu favor benefício previdenciário no período de 09/08/2011 a 07/04/2014, conforme documento de ID Num. 509670 – fls.33.

Entendo que o recorrido traz documentos suficientemente aptos a demonstrar a enfermidade que relata, especialmente o laudo emitido pelo Instituto Ortotrauma do Hospital João XXIII (ID 509670 – Pág. 48), assinado pelo médico Eros Ferreira, descrevendo
sequela de fratura exposta do antebraço esquerdo. Evoluiu com osteomielite no pôs operatório e perda óssea. Apresenta pseudoartrose infectada com perda óssea e perda total da função do membro superior esquerdo por incapacidade dos extensores e flexores e lesão do nervo mediano. Lesão incapacitante e irreversível.

Ademais
,
fundamental ressaltar que o Centro de Perícias Científicas Renato Chaves emitiu,
em momento posterior à decisão concessiva do efeito suspensivo por mim proferida
, o laudo pericial de nº
2018.04.001233-TRA
,
que conclui pela incapacidade permanente para o trabalho, sendo portador o agravado de enfermidade incurável e deformidade permanente, cujos quesitos respondidos entendo oportuno transcrever:

“PRIMEIRO: Da ofensa à integridade corporal ou à saúde, resultou incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 dias?

Resposta: sim.

SEGUNDO: Resultou perigo de vida?

Resposta: não.

TERCEIRO: Resultou debilidade permanente ou perda ou inutilização de membro, sentido ou função? (resposta especificada).

Resposta: sim, debilidade permanente das funções do membro superior esquerdo.

QUARTO: Resultou ou resultará incapacidade permanente para o trabalho ou enfermidade incurável ou deformidade permanente? (resposta especificada).

Resposta: sim, incapacidade permanente para o trabalho, enfermidade incurável e deformidade permanente.”

De outra ponta, por se tratar o auxílio-doença de benefício substitutivo do salário, possuindo natureza jurídica nitidamente alimentar, comprovado está o perigo de dano a ser suportado pela parte autora/agravante, caso não seja concedida a tutela antecipada.

Assim, decisões proferidas pelo Egrégio TJE/Pa:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO DOENÇA. SUSPENSÃO INDEVIDA DO BENEFÍCIO. AUSÊNCIA DE PROVA SEGURA DE RECUPERAÇÃO DA CAPACIDADE PARA O TRABALHO. COMPROVADA A INCAPACIDADE TEMPORÁRIA LABORATIVA DO AUTOR POR MEIO DE ATESTADOS MÉDICOS. CONCEDIDA A TUTELA ANTECIPADA. RESTABELECIMENTO DO AUXÍLIO-DOENÇA RETROAGINDO À DATA EM QUE CESSOU O BENEFÍCIO. DECISÃO PAUTADA NA LEGISLAÇÃO E JURISPRUDÊNCIA VIGENTES. RECURSO DESPROVIDO.” (2016.02338684-18, 160.877, Rel. LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Órgão Julgador 1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2016-06-13, Publicado em 2016-06-15)”.

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO DOENÇA. SUSPENSÃO INDEVIDA DO BENEFÍCIO. AUSÊNCIA DE PROVA SEGURA DE RECUPERAÇÃO DA CAPACIDADE PARA O TRABALHO. COMPROVADA A INCAPACIDADE TEMPORÁRIA LABORATIVA DO AUTOR POR MEIO DE ATESTADOS MÉDICOS. CONCEDIDA A TUTELA ANTECIPADA. RESTABELECIMENTO DO AUXÍLIO-DOENÇA RETROAGINDO À DATA EM QUE CESSOU O BENEFÍCIO. DECISÃO PAUTADA NA LEGISLAÇÃO E JURISPRUDÊNCIA VIGENTES. À UNANIMIDADE NOS TERMOS DO VOTO DO DES. RELATOR, RECURSO DESPROVIDO.” (2016.02334754-71, 160.865, Rel. LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Órgão Julgador 1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2016-06-13, Publicado em 2016-06-15).”

Da mesma forma, entendo importante ressaltar que, em consulta ao processo de origem no Sistema Libra (Proc. nº 0012812-66,2014.8.14.0051), verifico que o Magistrado proferiu decisão monocrática, na qual determinou a realização de perícia médica judicial, nomeando o Dr. Abrahim Bady Bacry Filho, cujo resultado ainda não resta juntado ao processo.

Por isso, ao menos nesse momento processual, enquanto não realizada a perícia determinada pelo Juízo de origem, entendo demonstrada a probabilidade do direito a sustentar o restabelecimento do benefício previdenciário.

De mais a mais, o perigo da demora é evidenciado pela natureza alimentar do benefício pretendido, essencial para a manutenção de uma vida digna do requerente e de seus familiares.

Pelo exposto, conheço do recurso interposto pelo INSS, porém nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação lançada.

É como voto.

Belém, em data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 13/10/2021